Tribunal: TJDFT
Processo: 0006344-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006344-35.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OTAVIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. Após, arquivem-se os autos na forma determinada na sentença de ID 14584352. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto